Tribunal: TJDFT
Processo: 0736788-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736788-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME OSCAR DUTRA DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por JAIME OSCAR DUTRA DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF (id. 105360168)[1], que, nos autos da Execução Fiscal no 0034239-85.2005.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou exceção de pré-executividade para afastar a alegação de prescrição, determinando o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais (id. 30797864), o executado defende a aplicação ao caso concreto do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, “(...) segundo o qual a contagem da prescrição intercorrente de acordo com a inteligência do art. 40, e respectivos parágrafos, da Lei no 6.830/80, não exige a análise sobre eventual morosidade do Poder Judiciário uma vez que o prazo de suspensão processual, seguido do termo inicial da prescrição intercorrente, ocorre automaticamente após a primeira tentativa frustrada de localização do devedor (...)” (p. 3). Sublinha que a Súmula de no 106, também daquela Corte, não se aplicaria ao presente caso, mas somente àqueles em que sequer ocorrem tentativas de citação da parte executada. Assevera, ainda, que a legislação de regência deveria ser interpretada no sentido de evitar a permanência indefinida da pretensão executiva de natureza fiscal nos escaninhos do Judiciário ou da Procuradoria responsável por promover o seu ajuizamento. Assim, destaca que a contagem do prazo prescricional deveria ser realizada em dois momentos: a) no primeiro, tendo por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de um ano dessa data (art. 40, §§1o e 2o, da LEF) – durante essa primeira parte, a execução fiscal ficaria suspensa com vista dos autos aberta ao representante judicial da Fazenda Pública (art. 40, §1o, da LEF); e b) no segundo, tendo por termo inicial o fim do primeiro momento, isto é, o término do prazo de um ano da data da frustração na localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, § 2o, da LEF), e por termo final o prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança (quinquenal, no caso dos créditos tributários, art. 174, do CTN), consoante o art. 40, § 4o, da LEF – nessa segunda parte, a execução fiscal ficaria arquivada no Poder Judiciário, sem baixa na distribuição. Destaca que os créditos exequendos teriam sido inscritos em dívida ativa em 8/4/2005, enquanto a execução fiscal teria sido distribuída em 1/12/2005, aplicando-se, segundo o seu entendimento, o item 4.1.2 do acórdão que julgou recurso repetitivo supramencionado, considerando que o despacho citatório ocorreu sob a vigência da Lei Complementar no 118/05. Nesse cenário, esclarece que o despacho citatório seria datado de 23/12/2005, ocorrendo a suspensão do feito em 20/6/2006, com a ciência do Fisco acerca da frustração da diligência. Assim, segundo a sua tese, após o prazo de um ano, entende que teve início a contagem do prazo de cinco anos de prescrição do crédito fiscal, na forma do artigo 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal. Assevera que o simples peticionamento com requerimento de penhora de ativos financeiros não serviria para interromper referido prazo, o que somente ocorreria com a efetiva constrição patrimonial ou citação, ainda que por edital – sendo estas, no seu entender, as únicas causas interruptivas da contagem do prazo de prescrição intercorrente, na forma do Tema no 568, do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de liminar, assinala que a probabilidade do direito decorreria dos argumentos defendidos em seu recurso, enquanto o perigo de dano estaria evidenciado na possibilidade de que venham a ser realizados atos expropriatórios, salientando que sua única fonte de renda teria natureza previdenciária e que sua reserva financeira estaria em caderneta de poupança, em quantia inferior a quarenta salários mínimos, sendo, portanto, impenhoráveis – o que inviabilizaria aguardar o julgamento do mérito do presente recurso enquanto seu único patrimônio se encontra sob risco de constrição indevida. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo ao seu recurso. No mérito, pugna pela reforma do decisum, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal. Preparo (id. 30797867 e id. 30797868). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte agravante dotar o seu recurso de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da execução fiscal em trâmite na origem até que a questão relacionada à ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente possa ser avaliada pelo órgão colegiado. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum agravado: “(...) De início, ciente do movimento registrado na data de 01/03/2021, que redistribuiu os autos a este Juízo, em razão de criação de Unidade Judiciária. Em detida análise dos autos, em especial, verifico que a Execução Fiscal foi ajuizada em 01/12//2005 (ID 18454367). Por sua vez, o despacho citatório foi proferido em 23/12/2005 (ID 18454374). Os AR’s de citação expedidos em 22/05/2006 (IDs 18454379, 18454380 e 18454381) retornaram cumpridos, sem a finalidade atingida, em 20/09/2006 (IDs 18454368 e 18454383). O Exequente, prosseguindo na tentativa de ver satisfeito o crédito tributário, peticionou em 14/12/2006 (ID 18454370), requerendo a expedição de mandado para citação pessoal dos devedores nos endereços descritos na inicial. Ocorre que o pedido fazendário em referência não foi remetido para a conclusão do magistrado da 1a Vara de Execução Fiscal. Por outro lado, após a petição em comento, há o registro de inspeção realizada em 02/02/2007 (ID 18454385). No mesmo registro de ID, consta etiqueta de certidão de encaminhamendo dos autos para a digitalização, datada de 19/02/2018. Com isso, observo a inexistência de inércia do ente público na busca do crédito objeto desta execução fiscal. Do contrário, é perceptível a ausência da prestação jurisdicional por parte do Juízo, o que configura falha atribuível ao Poder Judiciário, tornando inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade para AFASTAR a incidência da prescrição e DETERMINAR o prosseguimento do feito, em seus ulteriores atos. Feito isso, tenho por suprida a ausência de citação do corresponsável, JAIME OSCAR DUTRA DA SILVEIRA, pelo comparecimento espontâneo aos autos (regularização da representação processual no ID 98361509), conforme art. 239, § 1o, do CPC. Neste sentido, com relação ao pedido de penhora, verifico que foi satisfeito o requisito do art. 7o, II, da Lei no 6.830/80. Destarte, em atenção à ordem estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, DETERMINO A PENHORA dos valores pertencentes ao(s) Executado(s) JAIME OSCAR DUTRA DA SILVEIRA, CPF: 178.701.007- 49, no valor de R$ 95.773,60 (noventa e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta centavos), que deverá ser atualizado junto ao SITAF, se o caso, quando do protocolo de requisição, via sistema Sisbajud. (...)” A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o magistrado singular adotou a compreensão de que a prescrição intercorrente não teria se caracterizado na espécie porque o ente público não teria sido inerte na busca pela satisfação do crédito fiscal, reconhecendo falha na prestação jurisdicional em dar andamento ao feito, o que atrairia a incidência da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode concluir que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afastaria a tese defendida pelo contribuinte executado, baseada na aplicabilidade ao caso do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (Tema no 568) pela Corte Cidadã. De fato, a questão defendida na exceção de pré-executividade e devolvida a esta instância recursal merece ser avaliada com maior profundidade pelo órgão colegiado antes que o feito prossiga com a realização de atos constritivos que, em tese, possam vir a se revelar como indevidos, caso a tese recursal – dotada de verossimilhança – venha a ser acolhida. Como se não bastasse, consultando os autos de origem, verifico que já foi realizada a penhora eletrônica de ativos financeiros do executado/agravante (id. 106836448), o que evidencia o perigo de dano e justifica o deferimento da medida liminar vindicada no presente recurso. Desse modo, até que a questão de mérito relativa à ocorrência ou não de prescrição intercorrente possa ser devidamente avaliada, inclusive com a formação do contraditório, tenho que o curso do processo originário deve ser, por ora, sobrestado, prevenindo a ocorrência de ilegalidades e de expropriações indevidas que possam ensejar prejuízos graves ao executado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, sobrestando o andamento do feito originário até que o mérito acerca da ocorrência ou não de prescrição possa ser apreciado pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora